Tribunal: TJPA
Processo: 0809524-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809524-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA DE CASTRO PIRES CARNEIRO

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL FERRO CUNHA, JESSICA THAIS SILVA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809524-84.2024.8.14.0000

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: LARISSA DE CASTRO PIRES

ADVOGADO: JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO–OAB/PA 14.007

AGRAVADOS: BRUNO RAFAEL FERRO CUNHA e JESSICA THAIS DA TRINDADE FERRO

ADVOGADO: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA-OAB/PA 10.289

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSE DEMONSTRADA. JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO. COMPROVADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A Ação de Manutenção de Posse tem por finalidade proteger o direito possessório de injusta ameaça decorrente de atos que dificultem o seu exercício regular;

2.A autora demonstrou deter a posse do bem. Notificação com ordem de desocupação do imóvel, sob pena de serem tomadas medidas cabíveis é bastante à configuração do ato de turbação da posse;

3.A
propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provado;

4.Presentes os requisitos previstos no art. 561 c/c 567 e 568 do CPC, a parte agravante faz jus a concessão da proteção possessória.
Decisão interlocutória reformada;

5.Recurso de Agravo Interno Prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

Tese de julgamento: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de ameaça”.

__________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.210 do Código Civil; art. 560 do CPC.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARISSA DE CASTRO PIRES, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 115743324 do processo principal) prolatada nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Liminar de Urgência de nº 0824188-90.2024.8.14.0301 pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a medida liminar de manutenção de posse requerida por si contra BRUNO RAFAEL FERRO CUNHA e JESSICA THAIS SILVA TRINDADE.

Nas razões recursais (Id. 20027648), alegou que adquiriu, por meio de contrato de compra e venda, o imóvel objeto da lide e que o referido contrato foi celebrado com José Batista de Oliveira e Maria Regina da Silva Oliveira, que haviam feito o financiamento do referido imóvel por meio de cédula de empréstimo bancário, na modalidade alienação fiduciária junto ao banco Santander. Afirma que o fiduciante José Batista, após ser notificado, procurou o banco Santander que emitiu o boleto de quitação do imóvel, sendo imediatamente pago pela autora. Sustenta que após firmado o contrato de compra e venda, passou a ocupar de maneira imediata o imóvel, apenas aguardando o termo de quitação para efetuar a transferência para o seu nome no cartório competente. Segue alegando que a instituição financeira consolidou a propriedade do imóvel, sem considerar o pagamento do boleto de quitação e que por erro administrativo ou fraude na instituição bancária os réus arremataram o apartamento. Alega que ela e sua inquilina, atual ocupante do apartamento, vêm sofrendo ameaça do réu para desocupar o imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo para conceder a medida liminar de manutenção de posse.

Pedido de antecipação da tutela recursal deferido, mantendo a agravante na posse do imóvel (Id 20448290).

Apresentada contrarrazões em Id 20999105.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de concessão da tutela recursal, Id 21000147.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na Ação de Manutenção de Posse, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a liminar.

A decisão agravada tratou o pedido de liminar da agravante como tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, entretanto, como se trata de ação possessória não se aplicam as disposições previstas naquele dispositivo, mas sim aquelas previstas Capítulo III do CPC (Das Ações Possessórias).

Dispõe o art. 1.210 do CC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, disposição igualmente prevista no art. 560 do CPC. Partindo do conceito dado pelas disposições legais citadas, a Ação de Manutenção de Posse tem por finalidade proteger o direito possessório de injusta ameaça decorrente de atos que dificultem o seu exercício regular.

No caso em que duas ou mais pessoas se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória deve ser assegurada àquela que detém a posse do bem.

Ressalto que em consulta ao sistema PJE, constato que se encontra igualmente pendente de instrução a ação Declaratória de Quitação de Contrato de Financiamento Habitacional (Processo 0884900-80.2023.814.0301), interposta pelo antigo devedor fiduciário, em tese conexa com a ação de Manutenção de Posse.

A posse da agravante é comprovada pelo contrato de compra e venda que celebrou com o devedor fiduciante e comprovante de boleto de quitação total de financiamento habitacional pago em 24.04.2023, junto ao Banco Santander (id 110688373; 110688369- autos principais), sendo que os agravados arremataram o imóvel em data posterior (12/07/2023).

Em que pese os autos originários tratar de Ação de Manutenção de Posse, na verdade, se trata de Interdito Proibitório, vez que ocorreu ameaça de turbação pela notificação extrajudicial (Id. 110688377 - autos originais), com ordem de desocupação do imóvel, sob pena de serem tomadas medidas cabíveis, dessa forma, autorizando a concessão de tutela possessória de caráter inibitório, ao possuidor direto ou indireto que tenha tenha justo receio de ser molestado em sua posse, através de turbação ou esbulho iminente (art. 567 do CPC).

Ressalto que nos termos do art. 554 do CPC, "a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados", ou seja, há fungibilidade entre as ações possessórias.

No caso concreto, tenho que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, ou seja, restou comprovado nos autos que a parte agravante está na posse do imóvel e há justo receio de ser molestado em sua posse que ocorreu a menos de ano e dia, sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 561 c/c 567 e 568 do CPC, tendo o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse direito a proteção possessória.

Frise-se que eventual discussão sobre arrematação do bem em leilão e impossibilidade de manutenção da agravante na posse do imóvel foge ao objeto do presente recurso, que deve se limitar a quem detém, neste momento processual, a posse do imóvel, vez que, em lides possessórias, em face do acervo fático-probatório, o magistrado deve prestigiar a manutenção da situação fática, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o recurso de Agravo Interno em relação ao deferimento da tutela antecipada recursal.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela antecipada recursal para manter a agravante na posse do imóvel localizado na Travessa Piedade nº 469, apartamento 103, do Edifício Pietá, bairro do Reduto, em Belém-PA; devendo a parte agravada se abster de praticar atos de ameaça à posse do agravante, bem como
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024